Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA APÓS INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A operadora do plano de saúde, ora apelante, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória intentada a fim de constituir crédito relativo a serviços médico-hospitalares prestados em favor de sua beneficiária, quando integra a situação jurídica afirmada na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Verificada pela equipe médica responsável do hospital autor, ora apelado, a necessidade de encaminhamento da paciente à internação em enfermaria, inclusive para tratamento de hemodiálise, após a internação em Unidade Terapia Intensiva - UTI destinada a promover atendimento de urgência/emergência autorizado e custeado pela operadora do plano de saúde apelante, afigura-se abusiva a negativa de custeio da diária na aludida enfermaria.

3. Constatada a injusta recusa da operadora em cobrir internação na enfermaria, a responsabilidade pelo pagamento da dívida perante o hospital autor deve ser imputada exclusivamente ao plano de saúde apelante (Acórdão 1309619, 07112491120198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, que responderá por atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos (arts. 389 e 397, ambos do CC). Em consequência, a correção monetária incidirá desde o respectivo vencimento (art. 1o, § 1o, da Lei n. 6.899/1981). Precedentes.

5. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória opostos pela ora apelante para julgar procedente o pedido e constituir de pleno direito o crédito do hospital autor contra a ré Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico, com a observação da tabela da Unimed, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.